Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas condominiais, impondo ao réu o pagamento de valores em atraso, multa, correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios, inclusive os previstos em Assembleia Geral Extraordinária do condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a legalidade da inclusão dos honorários advocatícios contratuais no cálculo do débito condominial, diante da concessão de gratuidade de justiça ao devedor e da ausência de contratação direta entre ele e o advogado da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A controvérsia recursal foi resolvida à luz dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, os quais tratam da responsabilidade do devedor pelas perdas e danos decorrentes da mora, inclusive honorários advocatícios. Contudo, tais dispositivos referem-se à atuação extrajudicial do patrono da parte credora. A jurisprudência entende que, uma vez ajuizada a ação, a verba honorária deve limitar-se aos honorários de sucumbência fixados judicialmente, sob pena de bis in idem. Não demonstrada atuação extrajudicial do patrono do autor, considerou-se indevida a imposição de honorários contratuais ao réu.
IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para excluir da condenação a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios convencionais fixados em Assembleia Geral Extraordinária.